Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708655-98.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A Certidão de ID 34076525 informa que a patrona do terceiro interessado sr. CRISTOVÃO JOSÉ DOS SANTOS, não foi regularmente intimada para a Sessão de Julgamento conjunto da Apelação e do Agravo Interno por ele interposto. Diante disso, e considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso em mandado de segurança n. 64.494 – DF (2020/0231006-6), ID 33674305, determino a republicação do acórdão n. 1114464, ID 5023625, com observância de intimação da causídica acima referida. À Secretaria para as providências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2022 17:00:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador